Tribunal: TCU
Processo: 033.401/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico, cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados em estruturação de dados, arquitetura, desenvolvimento e sustentação de soluções de tecnologia da informação para automatização de processos de negócio, utilizando metodologias e equipes ágeis.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa HITSS do Brasil Serviços Tecnológicos Ltda. (HITSS) a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 28/2020, promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), cujo objeto é a prestação de serviços técnicos especializados em estruturação de dados, arquitetura, desenvolvimento e sustentação de soluções de tecnologia da informação para automatização de processos de negócio, utilizando metodologias e equipes ágeis, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU c/c o §1o do art. 113 da Lei 8.666/1993 e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. considerar, no mérito, parcialmente procedente a representação; 9.3. dar ciência à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), com fundamento nos arts. 2o, inciso II e 9o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, que a adoção de procedimentos de diligência distintos para dirimir dúvidas ou esclarecer informações que envolvam atestados utilizados para comprovar a habilitação técnica das empresas em disputa, a exemplo do observado na fase de habilitação técnica do Pregão Eletrônico 28/2020, afronta o princípio da isonomia entre participantes e tem potencial de violar o princípio da seleção da proposta mais vantajosa contido no caput do art. 3o da Lei 8.666/1993; 9.4. considerar prejudicado o exame do pedido da empresa G&P Projetos e Sistemas S.A. para ingressar como interessada neste processo, uma vez que a empresa já figura nos autos nessa qualidade, nos termos do § 2o, do art. 144 do Regimento Interno/TCU; 9.5. indeferir o pedido da empresa G&P Projetos e Sistemas S.A. para autorização para a realização de comentários sobre propostas de determinação e/ou recomendação a serem produzidas pela unidade técnica do Tribunal, por falta de amparo legal; 9.6. conhecer do agravo interposto pela empresa HITSS do Brasil Serviços Tecnológicos Ltda., com fundamento no art. 289 do RI/TCU, e negar-lhe provimento; 9.7. enviar cópia desta decisão à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e às empresas HITSS do Brasil Serviços Tecnológicos Ltda. e G&P Projetos e Sistemas S.A., informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação que a fundamentam, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. recomendar à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por se tratar de uma modelagem inédita, que no âmbito do contrato em andamento: 9.8.1. crie indicadores de desempenho para esse contrato, que permitam avaliar a eficiência, eficácia e efetividade desse novo modelo de contratação; 9.8.2. identifique, a partir dos indicadores de desempenho criados, se, de fato, há benefícios na utilização dessa nova metodologia; 9.8.3. identifique os riscos e oportunidades de melhoria nessa contratação, de maneira que esta possa ser reaplicada em outras entidades da administração pública federal, caso se mostre vantajosa; 9.8.4. realize acompanhamento concomitante dos resultados de sua implementação ao longo do próximo ano de vigência do contrato, com dados disponíveis aos órgãos de controle quando requeridos; 9.9. recomendar à Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação - Sefti/TCU que autue processo de fiscalização na modalidade levantamento de auditoria com vistas a realizar análise mais aprofundada do novo modelo de contratação desenvolvido pela Agência Nacional de Energia Elétrica tratado nestes autos e por ela submetido a consulta pública, de modo a avaliar a qualidade, as vantagens e os riscos dessa modelagem, incluindo os aspectos práticos da experiência havida com o contrato em execução, a fim de que se conclua tratar-se ou não de boa prática da modelagem na contratação dos serviços de TI; e 9.10. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.